Tribunal: TJDFT
Processo: 0727593-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. TESES DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIDAS PRELIMINAR DE NULIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO. USUÁRIO. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. ATENUANTE. CONFISSÃO. NÃO CARACTERIZADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO REDUTORA. BIS IN IDEM. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. PERDIMENTO DE BENS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I.CASO EM EXAME
1. Tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos pelas defesas dos réus em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que condenou um acusado como incurso nas sanções descritas no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, e o outro acusado como incurso nas sanções descritas no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório quanto aos crimes de tráfico de drogas; ii) avaliar a nulidade das provas colhidas em estado flagrancial; iii) apreciar o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal (art. 28, da Lei no 11.343/06); iv) saber se é cabível a aplicação da atenuante de confissão espontânea; v) saber se as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena; vi) saber se é possível a substituição da pena por restritiva de direitos; vii) saber se é possível o perdimento de bens apreendidos no contexto de traficância de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas foram devidamente comprovadas, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição dos acusados.
4. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando firmes, coerentes e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmados pelos demais elementos de provas produzidos nos autos.
5. O flagrante preparado não se configura quando a atividade policial não induz o cometimento do crime, especialmente em casos de tráfico de drogas, no qual a consumação se dá pela mera posse ou depósito do entorpecente, não havendo, assim, que se falar em nulidade das provas. Preliminar rejeitada.
6. Não prospera o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal (art. 28, da Lei no 11.343/06), quando o acervo probatório é harmônico ao comprovar a existência da traficância e a autoria delitiva imputada ao réu.
7. Em relação ao pedido que seja reconhecida a atenuante de confissão espontânea, mesmo que parcial, tem-se que tais pleito não merece prosperar, haja vista que não houve pelo réu a confissão da traficância, tendo se restringido à alegação do uso pessoal, o que impede sua incidência no presente caso, nos termos da Súmula no 630 do STJ.
8. Em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou tese no sentido de que as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena (Tema 712). No caso em apreço, a natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida foram valoradas na primeira fase da dosimetria, razão pela qual inviável afastar a incidência da causa especial de redução de pena ou mesmo utilizar referida fundamentação para fins de modulação da fração de redução.
9. Considerando, portanto, que o apelado é primário, de bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e nem integra organização destinada a este fim, de rigor o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, no seu grau máximo de 2/3 (dois terços), pois a natureza e a quantidade de drogas já foram utilizadas na primeira fase da dosimetria, não podendo ser aferidas na terceira etapa, sob pena de bis in idem.
10. Tratando-se de réu primário cuja pena foi estabelecida em patamar inferior a 4 (quatro) anos (art. 33, §2o, alínea “c” Código Penal), tendo sido valorada negativamente contra si apenas uma circunstância do artigo 42 da LAD, permite-se que inicie o cumprimento da pena em regime aberto.
11. O caso concreto indica, de maneira razoavelmente segura, que a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos é suficiente para a prevenção e repressão do delito, sobretudo porque o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça, tampouco a quantidade e natureza da droga apreendida, por si só, é o bastante para embasar a conclusão de que o réu/apelado se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa e a medida não seja socialmente recomendável.
12. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 638.491 (Tema 647), considerou “possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal”. Nesse cenário, verifica-se que o pleito de restituição dos bens apreendidos não merece prosperar, haja vista que os objetos foram apreendidos no contexto de traficância de entorpecentes.
IV. DISPOSITIVO
13 Recursos conhecidos. Negou-se provimento ao recurso de Weskley. Deu-se parcial provimento ao recurso de Pedro.